Tribunal: TJES
Processo: 5017651-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017651-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELIMA FERREIRA BARBOSA DE SOUZA
RECORRIDO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017651-11.2023.8.08.0048

RECORRENTE: DELIMA FERREIRA BARBOSA DE SOUZA

RECORRIDA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO. ENTREGA DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ENTENDIMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1154 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que concluiu seu curso de enfermagem junto a ré e deu entrada no COREN-ES para recebimento de carteira profissional com o certificado de colação de grau. Afirma que solicitou seu diploma no dia 10 de dezembro de 2021 e somente recebeu o documento no dia 10 de julho de 2023.

Discorre que sua carteira provisória do COREN-ES venceu em 14 de junho de 2023, não sendo possível a renovação por falta do diploma, documento indispensável para a concessão da carteira definitiva, razão pela qual perdeu seu emprego.

Aduz a autora que somente conseguiu renovar sua carteira com o pagamento de multa arbitrada na quantia de R$ 143,16 (cento e quarenta e três reais e dezesseis centavos).

Dessa forma, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais, em dobro, no valor de R$ 286,32 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos).

O juízo sentenciante reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema n° 1.154 e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 51, II e §1º da Lei n° 9.099/95.

Em sede recursal, a autora discorre que o processo abarca relação de consumo, de natureza contratual, argumentando pela competência do juízo estadual. Assim, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Observo que o objeto da demanda é o ressarcimento da recorrente quanto aos prejuízos materiais e extrapatrimoniais decorrentes do atraso no fornecimento de diploma pela instituição de ensino superior recorrida.

Dessa forma, deve ser aplicado ao processo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.154 (RE n° 1.304964/SP), em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

Tema 1154: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

Assim sendo, ainda que a demanda possuía pretensão meramente indenizatória, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a análise da causa, que abarca controvérsia relativa ao atraso da entrega de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada.

Nesse sentido também dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.154/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência, instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco/SP e o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - Unig e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba - Cealca, objetivando a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais decorrente do mesmo fato. Esta Corte conheceu do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, suscitado, nos moldes da jurisprudência do STJ. II - Decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração. III - A respeito da controvérsia acerca de cancelamento de diplomas e similares, o STJ possuía duas correntes de entendimento: se a hipótese estivesse relacionada a assuntos sobre o credenciamento da instituição particular de ensino perante o Ministério da Educação (MEC), evidente o interesse da União, com a declaração do Juízo federal. Não sendo essa a situação que envolveria o cancelamento de diplomas, mas motivo outro, a ação deveria seguir seu trâmite no Juízo estadual. IV - Autos encaminhados pela Vice-Presidência da Corte para os fins de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do RE n. 1.304964/SP . V -
O Tema n. 1.154/STF firmou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. VI - A partir de tal entendimento do STF, supera-se anterior jurisprudência desta Corte, que deve se render à tese que define a competência do Juízo federal para a hipótese em questão. VII - Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação, e consequentemente no excepcional efeito modificativo, para declarar a competência do Juízo federal suscitante.
(STJ - EDcl no AgInt no CC: 175208 SP 2020/0259642-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO , Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154/STF. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP e o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Márcia Costa dos Anjos de Sá contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda. - CEALCA, com o objetivo de obter a declaração de validade do seu diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais. II - Os embargos merece acolhimento.
O Supremo Tribunal Federal, em 25.6.2021, ao apreciar o recurso extraordinário 1.304.964, julgou o mérito do Tema 1.154, estabelecendo a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". III - Dessa forma, impõe-se a adoção do referido entendimento, reconhecendo o interesse federal na causa, atraindo a competência da Justiça Federal.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no CC 171.729/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2022, DJe 16/02/2022; AgInt no CC 178.144/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/12/2021, DJe 16/12/2021. IV - Assim, devem ser acolhidos os embargos para, reformando o acórdão embargado, conhecer do conflito a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia. V - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no CC: 171803 SP 2020/0094454-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Assim, devida a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da incompetência absoluto do juízo.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 04 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)